Tribunal: STF
Processo: HC 190340
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Juliano Fontoura de Azevedo, em benefício de João Antônio de Abdala Miranda, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 603.030/RS.
O caso
    2. O paciente, ex-tenente da polícia militar e advogado criminalista, foi preso preventivamente pela tentativa de homicídio triplamente qualificado contra a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento (incs. I, IV e VI do § 2º do art. 121 c/c art. 14 do Código Penal), não tendo o crime se consumado “por erro de pontaria e porque a vítima conseguiu abrigar-se dentro de sua casa”. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal do Rio Grande do Sul, denegado com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDIÇÃO DE MULHER. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Paciente que, supostamente, em conluio com outros três indivíduos, invadiu a residência de sua ex-companheira e desferiu disparos de arma de fogo contra a porta da residência desta, ciente de que a ofendida estava próxima do local, apenas não logrando sucesso na empreitada criminosa por erro de pontaria. Informações colhidas em sede preliminar que indicam que o paciente constantemente ameaçava a vítima de morte caso esta viesse a se relacionar com outra pessoa, bem como que frequentemente a perseguia, sendo que, por não aceitar o fim do relacionamento, tentou, inclusive, ceifar a vítima de sua ex-companheira. Decisão que decretou a prisão preventiva com fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psicológica da vítima. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 93, IX, da Constituição Federal atendidos. Constrangimento ilegal não evidenciado. 2. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Encarceramento provisório que não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre na espécie. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Uma vez demonstrada a necessidade da prisão cautelar, nos termos da legislação processual penal, as condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar. 4. EXAME DE PROVAS. Descabido, na via estreita do writ, o exame de provas, a impetração devendo se limitar a matérias de direito que não demandem incursão no pavilhão probatório, de modo que a presença do animus necandi traduz questão a ser avaliada pelo juízo processante do Tribunal do Júri. ORDEM DENEGADA” (doc. 28).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 603.030/RS, tendo sido indeferida a medida liminar pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, nos termos seguintes:
    “(...) A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual, nesse exame preliminar, ficaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como delineada a gravidade concreta da conduta (fls. 61/62): [...] registros policiais dão conta de que é propenso a ameaças, consoante se vê ocorrências policiais números 7360/2008/10.03.30 e 5680/2009/10.03.30 e, ainda, existe boletim de sua madrasta (ocorrência policial n. 1297/2013/10.03.29) com o seguinte teor: 
    "comunica que está constantemente sendo perturbada pelo seu enteado abaixo arrolado o qual é policial militar reformado e pessoa agressiva. Que o referido liga constantemente para idosa em todos horários lhe atormentando e exige preventiva, dado o indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a fim de que seja garantida a ordem pública, como forma de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seu companheiro, vez que o denunciado, diante do fato em não aceitar a separação e exigir que a ex-namorada não mantivesse outro relacionamento amoroso, constantemente a perseguia e chegou ao ponto de ordenar que a matassem, sendo que o delito somente não se consumou por erro de pontaria e porque a vítima conseguiu abrigar-se dentro da sua casa. 
    Ademais, em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, especialmente quanto ao atual andamento da ação penal. Após a juntada das informações, dê-se vista ao Ministério Público Federal. Publique-se” (doc. 22). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se sustenta possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois “a autoridade coatora também utilizou registros policiais pretéritos e já arquivados, os quais já haviam sido utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para “fundamentar manutenção da prisão cautelar de João Antônio de Abdala Miranda, o que é uma inobservância a Súmula 444 do próprio Superior Tribunal de Justiça!!”. 
    Afirma que “o paciente sofre CONSTRANGIMENTO ILEGAL na medida em que sequer houve fundamentação idônea sobre a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”.
    Sustenta que o paciente “reside em comarca diversa da residência da vítima” e que “possui 04 (quatro) filhos, os quais são seus dependentes financeiros, haja vista que ele é responsável pelo pagamento de pensão e das mensalidades escolares e universitárias dos mesmos (…) e evidentemente (...) a prisão cautelar do paciente implica em um sério prejuízo não somente a ele, mas também aos seus 04 filhos em idade escolar e universitária, isto porque, João não pode exercer a Advocacia, profissão esta que complementa sua renda mensal e que possibilita ele a arcar com as despesas educacionais supracitadas”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se: 3.1) a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, conforme exposto no item 1 do presente writ.
    3.2) liminarmente, seja revogada a prisão preventiva e substituída pelas Medidas Cautelares Diversas da Prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial, pela sua inclusão em MONITORAMENTO ELETRÔNICO, pelas razões elencadas no presente writ. 3.3) no mérito, seja confirmada a liminar pleiteada, revogando-se definitivamente a prisão preventiva do paciente, com o intuito de que responda, em liberdade, o processo criminal que tramita no Juízo impetrado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por concluir ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva, assentou-se a gravidade da conduta do paciente, tenente reformado da polícia militar, considerando seu histórico de ameaças à ex-namorada e até a sua madrasta de 81 anos, além da necessidade de “resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seu [atual] companheiro”. Extrai-se da decisão na qual recebida a denúncia e acolhido o pedido de custódia cautelar (doc. 25):
    “(...) No concerne ao pedido de decretação da prisão preventiva de João Antônio de Abdala Miranda, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, formulado pela autoridade policial e que contou com manifestação favorável do Ministério Público, destaco que ao acusado foi imputada a prática de tentativa de feminicídio contra a ex-namorada Cristina da Silva Torres, ocorrido no dia 08 de maio do corrente ano, por volta das 20h40min, pelo motivo dele não aceitar o fim do relacionamento amoroso. (…)
    As imagens do momento da ação delituosa, acompanhadas por links encaminhados pela autoridade policial no inquérito policial, revelaram que quatro pessoas desembarcaram de um veículo na frente do sítio da vítima e duas pularam o portão e invadiram a residência e a que se aproxima da porta estava armada e efetua disparos de arma de fogo, enquanto as demais aguardavam na frente e, ainda, segundo apontou a vítima, umas delas era denunciado, que também estava armado, pois o reconheceu nas filmagens, já que com ele teve relacionamento amoroso e cujo término, conforme destacou, não era aceito por João Antônio, sendo seguidamente ameaçada de morte, caso tivesse outro relacionamento amoroso. Além disso, na tentativa de reatar o relacionamento, foi afirmado pela ofendida que o acusado lhe comprou um automóvel, desde que terminasse o relacionamento com seu atual companheiro, o que não aceitou, e que também tentou registrar o filho dela que teve com Felipe dos Santos, o que é revelador de que se trata de pessoa perseguidora (stalker), pois não aceitava o fim do relacionamento e a perturbava, chegando ao ponto máximo de atentar contra a vida de Cristina da Silva. 
    É verdade que a vítima não chegou a registrar boletim de ocorrência das anteriores ameaças, como admitiu em suas declarações, porém essa negligência, de modo algum, poderá favorecê-lo, diante da gravidade do fato que perpetrou, onde foi apontado como partícipe da tentativa de feminicídio. 
    A propósito, registros policiais contra o denunciado, feitos por outra ex-companheira, com quem teve uma filha, dão conta de que é propenso a ameaças, consoante se vê ocorrências policiais números 7360/2008/10.03.30 e 5680/2009/10.03.30 e, ainda, existe boletim de sua madrasta (ocorrência policial n.° 1297/2013/10.03.29) com o seguinte teor: (…)
      Neste contexto, nos termos do artigo 312, caput, artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, necessário se mostra a decretação da prisão preventiva, dado o indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a fim de que seja garantida a ordem pública, como forma de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seu companheiro, vez que o denunciado, diante do fato em não aceitar a separação e exigir que a ex-namorada não mantivesse outro relacionamento amoroso, constantemente a perseguia e chegou ao ponto de ordenar que a matassem, sendo que o delito somente não se consumou por erro de pontaria e porque a vítima conseguiu abrigar-se dentro da sua casa”.
    Em decorrência de pedido de revogação da segregação cautelar, o magistrado processante voltou a examinar os pressupostos da prisão preventiva, reafirmando sua necessidade:
    “(...) Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Rodrigo Oliveira Ferreira, desta vez formulado por defensor constituído, pois, conforme se extrai da decisão proferida por este Juízo em 29 de maio de 2020, a prisão preventiva do investigado foi decretada por ter ele sido apontado como autor de tentativa de feminicídio praticado em face da ex-namorada Cristina da Silva Torres, pois segundo a vítima e as imagens obtidas no local do fato, o acusado, acompanhado por outras 03 pessoas ainda não identificadas, desembarcou do veículo em frente ao sítio onde a vítima se encontrava, sendo que dois deles invadiram a residência e efetuaram disparos de arma de fogo contra a casa. Ainda, a vítima informou, em seu depoimento, que já sofrera ameaças por parte do acusado, pois ele não aceitaria o término do relacionamento. 
    Nesse sentido, não há se falar em desnecessidade da prisão preventiva, nos termos explicitados pela defesa, pois a conduta do acusado revela total descontrole emocional, desprezo pela integridade física da vítima, bem como comportamento violento, o que conduz a impossibilidade tão somente de aplicação de medidas cautelares diversas, pois se mostram insuficientes para a garantia da segurança da vítima, as quais inclusive também foram impostas. 
    Destaco, também, que em razão da violência do ato pelo qual o acusado vem apontado como autor, bem como os elementos indiciários que se extraem do inquérito policial confirmam a necessidade da segregação cautelar do acusado, sendo que a dinâmica dos fatos será apurada no curso da instrução, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual as declarações prestadas por Denise da Silva Torres e Valmor Bica de Moraes devem ser avaliadas com cautela, podendo, pois, a defesa, se assim o entender, arrola-las como testemunhas, no prazo legal. Outrossim, embora não se tratem de meras declarações abonatórias, entendo ser desnecessário o desentranhamento pleiteado pelo Ministério Público. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou de aplicação de medidas cautelares apresentado pela defesa de João Antônio de Abdala Miranda, vez que permanecem hígidos os requisitos autorizadores de sua decretação, nos termos da decisão já proferida, a qual agrego às razões de decidir” (doc. 26). 
    9. O tribunal de origem confirmou a decisão, considerando as circunstâncias concretas, nas quais teria sido praticado o delito assentando que “informações colhidas em sede preliminar que indicam que o paciente constantemente ameaçava a vítima de morte caso esta viesse a se relacionar com outra pessoa, bem como que frequentemente a perseguia, sendo que, por não aceitar o fim do relacionamento, tentou, inclusive, ceifar a vida de sua ex-companheira. Decisão que decretou a prisão preventiva com fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psicológica da vítima”.
    10. Na decisão impugnada se manteve liminarmente a segregação do paciente, considerando-se as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial o histórico agressivo do paciente e a necessidade real de garantir-se a integridade física e psicológica da vítima. A fundamentação apresentada não revela o afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA NO SEXTO MÊS DE GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.636, de que fui Relatora, DJe 17.8.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    12. Também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, ao afastar, em análise preliminar, própria das cautelares, a possibilidade de substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
    13. O relator no Superior Tribunal de Justiça concluiu ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante informações seguras sobre o alegado na inicial.
    Anote-se que a requisição de informações à autoridade apontada coatora revela a necessidade de melhor instruir o feito, o que indica não haver instrução suficiente para deferir a medida liminar.
    14. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    15. Pelo exposto, reiterando que a questão trazida a este Supremo Tribunal está em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, que não se negou a apreciá-la, apenas providencia a integração dos dados para a conclusão, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora